Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702489-15.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SÚMULA 609/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de o segurado ter omitido doença preexistente à época da contratação do seguro, tendo como lícita a negativa de cobertura. 2. É parte legítima para compor a demanda a instituição financeira que intermediou a contratação do seguro, nos termos do parágrafo único do artigo 7o do CDC. 3. De acordo com o artigo 766 do Código Civil "Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido." 4. Segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609). 5. No caso dos autos, presentes elementos que demonstram a omissão voluntária do segurado com relação à enfermidade relacionada ao seu estado de invalidez permanente, desobriga-se a seguradora do dever de pagar a indenização pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não ser possível à seguradora, ora recorrida, eximir-se do dever de pagamento da cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações de sua parte, tendo em vista que dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, do TJRS e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. No ID 13547942, o Banco de Brasília - BRB pleiteia, em síntese, cumprimento provisório da sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 4o do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “consoante o item 10.1.1.3, da cláusula décima, do contrato do Seguro Habitacional (ID 11772706, pg. 9), estão excluídas de todas as coberturas as doenças preexistentes não declaradas na proposta de adesão e de conhecimento do segurado na época da contratação do seguro. O segurado, ao preencher a declaração pessoal de saúde no momento da contratação, informou que: 1) Se encontrava em perfeitas condições de saúde; 2) Não tinha deficiência de órgãos, membros ou sentidos; 3) Não sofre atualmente ou sofreu nos últimos 3 anos de alguma moléstia que tenha obrigado a consultar médicos, hospitalizar-se, submeter-se a intervenções cirúrgicas ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho (ID 11772784). Todavia, o relatório médico (ID 11772689) registra que o autor possuía enfermidade de nascença, consistente em luxação de plexo branquial neonatal, causando-lhe fraqueza e mobilidade parcial de membros superiores, a qual foi posteriormente agravada com indicação cirúrgica (...). Com efeito, o laudo médico realizado por especialista indicado pela seguradora é enfático ao concluir que a cirurgia a qual o autor teve que se submeter agravou a enfermidade preexistente (ID 11772687) (...). É possível verificar, conforme afirmado pelos especialistas, que a sequela neonatal está relacionada a compressão da medula espinhal, patologia que se agravou com o tempo, obrigando o autor a se submeter a cirurgia, acentuando a situação já preexistente. Desse modo, conclui-se que o segurado, ao contratar o seguro de vida, sabia ser portador de doença e que seu estado de saúde não era perfeito. Entretanto, mesmo tendo consciência disso, omitiu a informação na proposta de adesão, declarando se encontrar em perfeitas condições de saúde, fato que influiu na aceitação do risco pela seguradora. Desse modo, fica evidente a deslealdade do proponente ao ocultar seu verdadeiro estado de saúde. Por oportuno, impende destacar que o segurado tinha a obrigação de dar ciência à seguradora sobre o seu real estado físico, bem como informar sobre os tratamentos e diagnósticos ocorridos antes da contratação. A par desses fatos, indevido o pagamento da indenização securitária” (ID 12045044). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de ID 13547942, porquanto eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027